Tribunal: STF
Processo: HC 203760
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. QUEBRA DE SIGILO DE DADOS CADASTRAIS TELEMÁTICOS. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. FALSIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. "O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada por seus próprios fundamentos." (AgRg no RMS 60.369/SC, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019).
    2. Hipótese em que, a juíza de primeiro grau, ao deferir a quebra de sigilo de dados cadastrais telemáticos, fez expressa referência à suposta ocorrência de crimes contra a ordem tributária, de organização criminosa, lavagem de dinheiro e falsificações cometidos por empresas do setor de metais e sucatas, situadas no Estado do Paraná.
    3. "É possível a quebra do sigilo telefônico antes da constituição definitiva do crédito tributário quando as investigações não se destinam, unicamente, à averiguação da prática do crime de sonegação fiscal, havendo a suspeita de que outros delitos, como os de corrupção ativa e passiva, teriam sido cometidos. Precedentes do STJ e do STF." (RHC 37.850/MT, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 5/5/2016, DJe 20/5/2016).
    4. Hipótese em que o agravante limita-se a reiterar mesma argumentação lançada nas razões do writ, sem apresentar qualquer fato novo tendente à modificação do julgado que, por tal razão, deve ser mantido por seus próprios fundamentos. 5. Agravo regimental desprovido.”
    (HC 650.755-AgRg/PR, Ministro Ribeiro Dantas)
    Em suas razões, a parte impetrante, em síntese, pleiteia “a declaração de nulidade da decisão proferida pela judicante singular no movimento 6.1 dos autos nº 0011728-51.2018.8.16.0013, uma vez que embora tenha fundamentado a medida para investigar crime de natureza tributária, sem individualizar qualquer outro ilícito, não foi demonstrado pelo ente ministerial, na documentação que instruiu a inicial, o lançamento em definitivo do débito tributário.”.
    Inicialmente, insta destacar a autorização regimental deste Supremo Tribunal Federal para o julgamento imediato do presente feito pelo Relator, independentemente de prévia manifestação do Ministério Público Federal (RISTF, arts. 21, §1º e art. 52, parágrafo único).
    É o relatório. Decido. 
    Cabe destacar, quanto à nulidade apontada, os seguintes trechos explicitados pelo Superior Tribunal de Justiça (com meus grifos):
    “O Tribunal de Justiça do Paraná denegou a ordem impetrada, sob a seguinte fundamentação: 
    A decisão ora impugnada foi proferida nos seguintes termos: “
    [...]. 
    Superado este ponto, ressalto, novamente, que chegou ao conhecimento do GAECO de Curitiba/PR expediente oriundo da Secretaria da Receita Estadual do Paraná, por meio do ofício de seq. 1.3 - autos principais, no bojo do qual há relato da ocorrência de diversos crimes relacionados à ordem tributária entre outros, realizados por empresas do setor de metais e sucatas situados neste Estado do Paraná, que seriam contribuintes do imposto estadual ICMS. 
    Neste sentido, a Receita Estadual informou por meio do relatório de pesquisa de investigação de mov. 1.3 - autos principais, que as pessoas jurídicas e físicas representadas estariam trabalhando ativa e ilegalmente, por meio da constituição de empresas “laranjas” que seriam responsáveis pela emissão de notas fiscais fraudulentas, pois não teriam correlação com as mercadorias por estas empresas negociadas, e que estariam gerando indevidamente crédito de ICMS em benefício destas pessoas jurídicas e por via de consequência, em prejuízo dos cofres públicos estaduais. 
    Ainda, em seu pedido, o GAECO sustenta, com esteio em documentação juntada pela Receita Estadual no Relatório de Pesquisa e Investigação que o conjunto de empresas de “faixada” estaria tendo a contribuição de pessoas físicas que teriam entrelaçamento pessoal e financeiro com as aventadas fraudes fiscais, sendo que o prejuízo financeiro e fiscal suportado pelo Estado do Paraná já ultrapassa o valor de R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais),consoante relatório de transações fiscais emitido em nome de parcela das empresas investigadas. (mov. 1.25/1.26). 
    A par disso, para fundamentar o seu pedido, o GAECO detalhou quais seriam os envolvimentos das pessoas jurídicas e físicas com as fraudes fiscais investigadas pela Secretaria da Fazenda do Estado, bem como de um pretenso esquema firmado entre as supracitadas partes para lesar financeiramente o Erário Público Estadual. 
    Além disso, para referendar o seu pleito argumentou que existem fortes indícios criminosos que correlacionam as pessoas jurídicas e físicas indicadas, razão pela qual pugnou pela quebra do sigilo telemático, eis que necessário e pertinente para melhor elucidação dos fatos indicados. 
    E nesta toada, tendo em vista os elementos investigativos trazidos pelo Parquet, conclui-se pela procedência do pleito em questão. 
    Isto porque os presentes autos dão conta da necessidade da medida de quebra de dados cadastrais telemáticos, a fim de auxiliar nas investigações sobre os supostos ilícitos, em tese, perpetrados em prejuízo ao Erário Estadual, em especial devido ao pretenso envolvimento da conforme empresa CONNY COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E METAIS EIRELI, Relatório de Pesquisa e Investigação desenvolvido pela Receita Estadual do Paraná nos autos n º0011722- 44.2018.8.16.0013 (mov. 1.3). 
    Portanto, verifica-se necessária a quebra de dados apontada, em razão da necessidade de se visualizar o modus operandis do suposto delito, assim como identificar com clareza a atuação da empresa e indicada pelo Ministério Público. 
    Desta forma, há que se considerar que a interceptação de dados telemáticos é o único meio disponível para apuração dos fatos, haja vista que neste tipo de delitos, outros meios usuais de, motivo pelo qual a medida postulada deve ser deferida, uma investigação se mostram ineficazes vez que prevalece, na espécie, o interesse da sociedade na apuração da verdade (princípio da proporcionalidade). 
    Por outro lado, o acesso a dados, documentos, informações personalíssimas, é autorizado em procedimentos investigatórios consoante já previsto na Lei 9.034/95, bem como na Lei 9.296/96que veio regulamentar o artigo 5º, XII, parte final, da Constituição Federal. 
    [...] 
    Ora os ilícitos descritos pelo Ministério Público são graves e em desfavor dos cofres públicos estaduais, sendo que nos e-mails indicados poderão fornecem outros elementos de investigação no caso em apreço; 
    Neste ponto, a medida, por meio do envio de relatório pormenorizado ao Juízo, é prova indispensável, que servirá para identificar a autoria e materialidade delitiva dos crimes apontados e eventuais demais integrantes, bem como de outros crimes cometidos. 
    Isto posto, conclui-se que foram preenchidos todos os requisitos para o deferimento de tal pedido, sendo a medida necessária para auxiliar nas investigações e comprovar os delitos indicados pelo Parquet bem como a participação efetiva das pessoas envolvidas nos ilícitos em , tela, motivo pelo qual o deferimento da medida é fato primordial nas investigações” 
    Ao contrário do que o impetrante quer fazer crer, a MM. Juíza de Direito a quo não restringiu os fatos a um tipo delitivo determinado. 
    (…)
    Ou seja, há notícia de diversas condutas delitivas graves, não se pode, sobremaneira, coibira atividade regular investigativa do Ministério Público apoiado somente na pratica em tese, de um tipo delitivo pinçado dentre os demais, principalmente quando os fatos não se encontram ainda definidos a uma tipificação. 
    (…)
    É certo que a pendência da constituição do crédito tributário obsta a materialidade delitiva dos crimes tipificados nos incisos I a IV, do art. 1º da Lei n. 8137/90, é questão pacificada pela Súmula 24 do STF, e, quanto a tal ponto de insurgência, não se discute.
    No entanto, repise-se: - inexiste tipificação pelo agente Ministerial quanto aos delitos de ordem tributária investigados; - há mais delitos sob investigação, o que por si só, já denota justa causa para a instauração das investigações." (eSTJ, fls. 1123-1129; destaques no original.)”
    Ademais, reforça o acórdão dito coator (com meus grifos):
    “Na decisão agravada, foi consignado que a magistrada de primeiro grau, ao determinar a quebra de sigilo de dados cadastrais e telemáticos do indiciado, entendeu como o único meio disponível para a apuração dos fatos, considerando a natureza dos ilícitos perpetrados em desfavor dos cofres públicos estaduais. Na decisão, é possível se observar que a juíza não restringiu os fatos a um único tipo delitivo, ela fez expressa referência à suposta ocorrência de crimes contra a ordem tributária, organização criminosa, lavagem de dinheiro e falsificações cometidos por empresas do setor de metais e sucatas situados no Estado do Paraná, ressaltando a necessidade da medida para a apuração do modus operandi da organização criminosa. Na decisão, a magistrada registrou que o paciente é indicado como um dos principais articuladores do esquema criminoso, que se utilizada de "laranjas" para a concretização das condutas criminosas. 
    Observou-se que o acórdão impugnado encontrava-se em conformidade com a jurisprudência desta Corte, orientada no sentido de que "[é] possível a quebra do sigilo telefônico antes da constituição definitiva do crédito tributário quando as investigações não se destinam, unicamente, à averiguação da prática do crime de sonegação fiscal, havendo a suspeita de que outros delitos, como os de corrupção ativa e passiva, teriam sido cometidos. Precedentes do STJ e do STF." (RHC 37.850/MT, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2016, DJe 20/05/2016). 
    (…)
    E, também diversamente do que alega o agravante, o acórdão a quo não supriu os fundamentos invocados pela juíza singular, tendo feito expressa referência à decisão monocrática de que havia mais delitos sob investigação, o que, por si só, já denotava justa causa para a instauração das investigações.”
    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante, eis que o ato impugnado, no ponto em que determinou a quebra de sigilo de dados cadastrais e telemáticos ajusta-se ao entendimento firmado por esta Suprema Corte, no sentido de que “a instauração de persecução penal para apuração de crime material contra a ordem tributária previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei nº 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo, desde que guarde relação de conexidade com outros delitos, de natureza diversa, não transgride o enunciado constante da Súmula Vinculante nº 24/STF.”(Rcl 32656-AgR/AM, Ministro Celso de Mello).
    Nesse sentido, ilustram essa orientação os seguintes acórdãos de ambas as turmas do Supremo Tribunal Federal (com meus grifos): 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA ÀS SÚMULAS VINCULANTES 14 E 24. CRIMES DIVERSOS DA LEI 8.137/90. 
    1. O reclamante não figura sequer como acusado nas ações penais resultantes da interceptação telefônica, razão pela qual não há violação à súmula vinculante nº 14, que determina o acesso aos autos sigilosos apenas do investigado. 
    2. Na época do deferimento da interceptação telefônica, investigou-se o cometimento dos crimes de lavagem de dinheiro, falsidade ideológica, corrupção ativa, formação de quadrilha, além do crime contra a ordem tributária conexo. Por esse motivo, não há que se falar em violação da súmula vinculante nº 24, que exige a constituição definitiva do crédito tributário para a configuração do crime tributário material. 
    3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (Rcl 17.641 -AgR/MS, Ministro Roberto Barroso)
    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO CONSTANTE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 24/STF – INOCORRÊNCIA – INVESTIGAÇÃO CRIMINAL INSTAURADA PARA APURAÇÃO DE DIVERSOS DELITOS, ENTRE ELES CRIMES MATERIAS CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA PREVISTOS NA LEI Nº 8.137/90 (art. 1º, incisos I e II) – DECISÃO DO JUÍZO “A QUO” DEFERINDO A QUEBRA DOS SIGILOS BANCÁRIO E FISCAL DOS ORA AGRAVANTES – ATO JUDICIAL RECLAMADO QUE NÃO DESRESPEITOU O ENUNCIADO SUMULAR VINCULANTE INVOCADO COMO REFERÊNCIA PARADIGMÁTICA – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    – A jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que a instauração de persecução penal para apuração de crime material contra a ordem tributária previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei nº 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo, desde que guarde relação de conexidade com outros delitos, de natureza diversa, não transgride o enunciado constante da Súmula Vinculante nº 24/STF. Precedentes.” 
    (Rcl 32656-AgR/AM, Ministro Celso de Mello) 
    Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
Brasília, 4 de outubro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator